Tribunal: TJBA
Processo: 8010773-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010773-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA MARTINS E SILVA LTDA

Advogado(s)
:
FLAVIO PROCACI MORAES

AGRAVADO: ALINE DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. FATO DO SERVIÇO. VÍTIMA DE ACIDENTE CAUSADO POR EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGAS. FIGURA DO CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (
BYSTANDER
). INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
OPE JUDICIS
. ART. 6º, INCISO VIII, DO CDC. REQUISITOS PREENCHIDOS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES CORROBORADA POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E INFORMACIONAL DA VÍTIMA. DECISÃO PROFERIDA DE OFÍCIO NO DESPACHO INICIAL. POSSIBILIDADE. NORMAS DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO
ULTRA PETITA
. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por TRANSPORTADORA MARTINS E SILVA LTDA em face de decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Indenização por Acidente de Trânsito, reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e
inverteu o ônus da prova
, de ofício, em desfavor da empresa. A Agravante sustenta a inexistência de relação de consumo, a inadequação processual da inversão probatória e o caráter

ultra petita
do provimento judicial. A parte Agravada, vítima do sinistro, pleiteia a manutenção da decisão, defendendo sua condição de

consumidora por equiparação
e sua hipossuficiência técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a vítima de acidente de trânsito, que não participou diretamente da relação contratual de transporte, pode ser considerada
consumidora por equiparação (
bystander
)
, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, para fins de aplicação do referido diploma legal, notadamente no que tange à

inversão do ônus da prova
(art. 6º, VIII, do CDC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

DA RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO:
O acidente de trânsito causado por veículo de empresa de transportes, no exercício de sua atividade fim, caracteriza-se como
fato do serviço
. Conforme entendimento jurisprudencial pacífico, a vítima do evento, ainda que terceiro na relação contratual, é equiparada a consumidor (
bystander
), por força do que dispõe o
art. 17 do CDC
. A norma visa proteger todos que são atingidos pelo evento danoso decorrente da atividade do fornecedor, atraindo a incidência de todo o microssistema consumerista.

DO CABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA:
Reconhecida a relação de consumo, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe quando presentes a
verossimilhança da alegação
ou a
hipossuficiência do consumidor
. No caso concreto, ambos os requisitos estão preenchidos. A verossimilhança é extraída do Boletim de Acidente de Trânsito, que aponta conduta imprudente do preposto da Agravante. A hipossuficiência é, sobretudo,

técnica e informacional
, diante da evidente disparidade de condições entre a vítima e a empresa de transportes para produzir provas relativas à manutenção do veículo, jornada do motorista e dados do tacógrafo.

DA ATUAÇÃO DE OFÍCIO DO MAGISTRADO:
As normas do Código de Defesa do Consumidor são de
ordem pública e interesse social
, o que autoriza sua aplicação de ofício pelo julgador, independentemente de requerimento expresso da parte. A decisão que inverte o ônus da prova no despacho inicial não configura cerceamento de defesa nem é

ultra petita
, pois apenas estabelece as regras do jogo processual desde o início, garantindo à parte onerada pleno conhecimento de seu encargo probatório e tempo hábil para dele se desincumbir, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e, no mérito,

NÃO PROVIDO
, para manter integralmente a decisão interlocutória agravada que inverteu o ônus da prova em favor da parte autora.

Tese de julgamento:
"1. A vítima de acidente de trânsito provocado por fornecedor no exercício de sua atividade de transporte é considerada consumidora por equiparação (

bystander
), nos termos do art. 17 do CDC, sujeitando a resolução da lide às normas do microssistema consumerista."

"2. Presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da vítima, é correta a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), que pode ser determinada de ofício pelo magistrado em qualquer fase do processo, preferencialmente antes da fase de instrução, por se tratar de matéria de ordem pública."

Dispositivos legais relevantes citados:
Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 3º, 6º, VIII, e 17; Lei nº 13.105/15 (Código de Processo Civil), arts. 373 e 1.015, XI.
Jurisprudência relevante citada:
Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8010773-79.2025.8.05.0000, em que figura como apelante TRANSPORTADORA MARTINS E SILVA LTDA, e, como apelada, ALINE DE JESUS SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)